Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-02.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000896-02.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: ALINE CARVALHO RIBEIRO DE ANDRADE e outros (33)

Advogado(s)
:
CARLA EMANUELY CARDOSO DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ORDINÁRIA.
REAJUSTE DE MENSALIDADE PARA O ANO DE 202
4
. CURSO DE MEDICINA. INOBSERVÂNCIA
DA
LEI 9870/99. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO REAJUSTE. DEVOLUÇÃO
EM DOBRO
DOS VALORES COBRADOS A MAIOR.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O cerne da controvérsia consiste em determinar a legitimidade do reajuste da mensalidade promovido pela instituição de ensino Apelante para o curso de medicina no ano de 2024, perpassando pela análise do cumprimento das regras contidas na Lei 9.870/99.

II. Compulsando os autos de origem observa-se que, apesar de a lei determinar que o valor do reajuste deve ser proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, tal apuração não restou devidamente demonstrada pela instituição de ensino Apelante.

III. Diante da ausência de comprovação da regularidade do reajuste aplicado, reputa-se correta a sentença recorrida que declarou a ilegalidade do reajuste de 7,44% (sete vírgula quarenta e quatro por cento), aplicando o reajuste de 3,71% (Três vírgula setenta e um por cento), referente ao acumulado no INPC de 2023, garantindo a devolução em dobro da quantia cobrada em excesso.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000896-02.2024.8.05.0146
, figurando, como Apelante,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e, como Apelados,
ALINE CARVALHO RIBEIRO DE ANDRADE
E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA